Tribunal: TRF3
Processo: 5154624-96.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1286/1327)

5154624-96.2025.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5154624-96.2025.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARGARIDA TORALES

ADVOGADO do(a) APELADO: FLAVIA RENATA BARBOSA GOMES PITTA - MS13658-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA LUIZA FROEDER BERNARDO - MS19962-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE RURAL. SEGURADO ESPECIAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. DOCUMENTOS EM NOME DE TERCEIRO. PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, à luz do Tema 629/STJ. A parte embargante sustenta omissão e contradição, alegando que o julgado desconsiderou documentos aptos a constituir início de prova material da atividade rural, inclusive em nome do cônjuge, bem como não teria valorado adequadamente a prova testemunhal produzida.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao analisar o conjunto probatório relativo à comprovação da atividade rural; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão quanto à suficiência da prova material e testemunhal.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se exclusivamente ao saneamento de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os documentos apresentados, consignando que a CTPS do cônjuge possui natureza personalíssima e não configura início de prova material da condição de segurada especial da autora.

A carta de concessão de aposentadoria rural do companheiro, baseada em vínculos empregatícios, evidencia sua condição de empregado rural, afastando o regime de economia familiar.

Os vínculos rurais anotados na CTPS da própria autora comprovam apenas períodos de emprego formal, sendo insuficientes para demonstrar atividade rural como segurada especial nos intervalos sem registro.

As contas de energia elétrica em imóvel rural não comprovam o efetivo exercício de atividade rural, limitando-se a indicar a existência de propriedade em zona rural.

A prova testemunhal foi devidamente considerada, sendo reconhecida como coerente, porém insuficiente isoladamente para comprovar a atividade rural, nos termos da Súmula 149/STJ e do art. 55, §3o, da Lei no 8.213/91.

Inexistentes os vícios alegados, verifica-se que a pretensão recursal visa à reapreciação do mérito já decidido.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Documentos de natureza personalíssima, como CTPS de terceiro, não configuram início de prova material da condição de segurado especial.

A prova testemunhal, ainda que coerente, é insuficiente para comprovação da atividade rural sem início de prova material.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, IV, 1.022 e 1.025; Lei no 8.213/91, art. 11, §1o, e art. 55, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 629; STJ, Súmula 149.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5154624-96.2025.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: FLAVIA RENATA BARBOSA GOMES PITTA - MS13658-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA LUIZA FROEDER BERNARDO - MS19962-A

APELADO: MARGARIDA TORALES

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido por esta 9a Turma que, por unanimidade, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, conforme orientação do Tema 629/STJ.

O embargante afirma que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao desconsiderar documentos aptos a configurar início de prova material da atividade rural, especialmente aqueles em nome do cônjuge, argumentando que a atividade rural por ele exercida se estenderia à esposa em razão do regime de economia familiar previsto no art. 11, §1o, da Lei no 8.213/91. Sustenta, ainda, que o julgado teria ignorado a CTPS da própria embargante com vínculos ruralistas, as contas de energia elétrica em nome do cônjuge na área rural referentes ao período de 2008 a 2023, bem como o conjunto probatório de forma global e sistemática. Aduz, por fim, que a prova testemunhal, descrita como robusta e harmônica, não foi efetivamente valorada, limitando-se o acórdão a afirmar sua insuficiência isolada, sem enfrentar especificamente o conteúdo dos depoimentos colhidos em contraditório.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado.

Nos embargos de declaração, a parte embargante sustenta omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que o julgado teria desconsiderado documentos aptos a configurar início de prova material da atividade rural — especialmente a CTPS do cônjuge, a carta de concessão de sua aposentadoria rural, as contas de energia elétrica em nome do companheiro na área rural, a CTPS da própria embargante com vínculos ruralistas e o formal de partilha — além de não ter valorado adequadamente a prova testemunhal colhida em contraditório.

Sem razão, contudo.

O acórdão embargado enfrentou expressamente cada uma dessas questões. Quanto aos documentos do cônjuge, consignou que a CTPS possui natureza personalíssima e não serve como início de prova material da condição de segurada especial da autora, assim como a carta de concessão de aposentadoria rural ao companheiro, concedida com base em vínculos empregatícios, revela sua condição de empregado rural — e não de integrante de núcleo familiar em regime de economia familiar. No tocante à CTPS da própria embargante, o raciocínio é igualmente aplicável: os vínculos rurais nela anotados comprovam apenas os períodos de emprego registrados, sendo insuficientes para demonstrar o exercício de atividade como segurada especial nos intervalos sem anotação. As contas de energia elétrica, por sua vez, evidenciam tão somente a existência de imóvel em zona rural, sem qualquer aptidão para atestar a atividade efetivamente desenvolvida no local. Por fim, a prova testemunhal foi expressamente considerada no julgado, que reconheceu sua coerência, mas reafirmou, à luz da Súmula 149/STJ e do art. 55, §3o, da Lei no 8.213/91, que ela não supre a ausência de início de prova material.

Verifica-se, portanto, que a parte embargante busca, na realidade, reapreciação da tese jurídica já analisada e rejeitada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Dispositivo

Posto isso, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE RURAL. SEGURADO ESPECIAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. DOCUMENTOS EM NOME DE TERCEIRO. PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, à luz do Tema 629/STJ. A parte embargante sustenta omissão e contradição, alegando que o julgado desconsiderou documentos aptos a constituir início de prova material da atividade rural, inclusive em nome do cônjuge, bem como não teria valorado adequadamente a prova testemunhal produzida.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao analisar o conjunto probatório relativo à comprovação da atividade rural; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão quanto à suficiência da prova material e testemunhal.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se exclusivamente ao saneamento de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os documentos apresentados, consignando que a CTPS do cônjuge possui natureza personalíssima e não configura início de prova material da condição de segurada especial da autora.

A carta de concessão de aposentadoria rural do companheiro, baseada em vínculos empregatícios, evidencia sua condição de empregado rural, afastando o regime de economia familiar.

Os vínculos rurais anotados na CTPS da própria autora comprovam apenas períodos de emprego formal, sendo insuficientes para demonstrar atividade rural como segurada especial nos intervalos sem registro.

As contas de energia elétrica em imóvel rural não comprovam o efetivo exercício de atividade rural, limitando-se a indicar a existência de propriedade em zona rural.

A prova testemunhal foi devidamente considerada, sendo reconhecida como coerente, porém insuficiente isoladamente para comprovar a atividade rural, nos termos da Súmula 149/STJ e do art. 55, §3o, da Lei no 8.213/91.

Inexistentes os vícios alegados, verifica-se que a pretensão recursal visa à reapreciação do mérito já decidido.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Documentos de natureza personalíssima, como CTPS de terceiro, não configuram início de prova material da condição de segurado especial.

A prova testemunhal, ainda que coerente, é insuficiente para comprovação da atividade rural sem início de prova material.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, IV, 1.022 e 1.025; Lei no 8.213/91, art. 11, §1o, e art. 55, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 629; STJ, Súmula 149.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão